Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL. FONTE DE RENDA DO EXEQUENTE. CONSULTA AO CAGED PARA IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. MEDIDA ÚTIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED. Alega o agravante que foram esgotadas as tentativas de localizar bens penhoráveis, restando a possibilidade de penhora de percentual do salário. Sustenta que a consulta pleiteada é necessária para verificar se o executado possui vínculo empregatício.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.”
3. Na hipótese, o exequente reside na mesma localidade da executada e tudo indica que necessita do crédito para seu sustento. Nessas circunstâncias, mostra-se razoável promover a consulta ao CAGED para identificar possível vínculo empregatício da executada e, posteriormente analisar se sua renda comporta penhora que não comprometa sua subsistência.
4. Nesse sentido: Acórdão 1964047, 0743329-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para que seja realizada a consulta ao CAGED pleiteada pelo exequente.